Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-73.2015.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000827-73.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUELEN FARINA - CPF: 041.713.969-13 (APELANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ILAIR TERESINHA FARINA MENEGASSI - CPF: 960.443.819-00 (APELANTE), ROSEMERI FARINA LOSS - CPF: 841.617.369-91 (APELANTE), CLEUCIANO FARINA - CPF: 841.617.609-49 (APELANTE), ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (APELADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA (APELADO), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, vencida a 2a Vogal, desproveram o recurso, nos termos do voto do relator.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS EM SEDE DE INVENTÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS DE 03 TESTEMUNHAS CONFORME DETERMINADO NO SANEADOR IRRECORRIDO – DESNECESSIDADE DE PROVAS OUTRAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 855 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – PROCESSO DE CONHECIMENTO – FASE DEPOIS DE APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES FINAIS DE BENS – ARTIGO 1996 DO CÓDIGO CIVIL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Não há cerceamento de defesa para oitiva de outras testemunhas quando as que foram inquiridas em juízo diz respeito ao número de 03 prescrita para cada ato e de acordo com o determinado no despacho saneador que passou sem qualquer recurso. E, de igual forma, quando, em face de fatos supervenientes, desnecessária seria a prova oral para o esclarecimento das controvérsias materializadas nos autos no ato da prolação da sentença.

(2) - A ação de arrolamento, na dicção do artigo 855 do CPC/73, cuja substância é aplicada no caso em comento diz respeito – ‘Procede-se ao arrolamento sempre que há fundado receio de extravio ou de dissipação de bens’. Verificando na espécie, aspectos supervenientes que mudaram completamente a figura jurídica, não cumprindo, na espécie, os requisitos, correta a decisão do juiz que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga improcedente a ação cautelar e determina que a questão seja tratada dentro de processo de conhecimento.

(3) – No caso, se, quando da apresentação da relação final dos bens a serem partilhados, ocorrerem omissões em relação à parte dos bens ou de direitos, daí surge o direito da parte em incursionar com a ação de sonegados.Mas, a rigor do artigo 1996 do CC - Só pode argüir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com declaração, por ele feita, de não existirem outros bens a inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui’.

(4) – Conhecido e desprovido o recurso impõe-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença – HONORÁRIOS RECURSAIS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Ação Cautelar de Arrolamento Incidental ao processo de inventário requerido por SUELEN FARINA, ILAIR TEREZINHA FARINA MENEGASSI, ROSEMERI FARINA LOSS e CLEUCIANO FARINA. Todos qualificados e representados nos autos dirigiram a ação em face de ESPOLIO DE ADAIL FARINA, na qualidade de filhos. Em síntese, anota que o falecido residia em TAPURAH, juntamente com uma companheira e sua filha. Que, quando do falecimento, tentaram compor para a divisão dos bens, sem sucesso, conversa com o advogado do espólio, este anotou que somente colocaria como herdeira a Senhora SEBASTIANA, não tendo interesse de compor. Por conseqüência, na intenção de preservação do quinhão, pretendeu o arrolamento de todos os bens móveis e imóveis do ‘de cujus’

Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso – FÁBIL PETENGIL – fazendo suas razões de decidir, entendeu que não é caso de arrolamento e, desta forma, julgou improcedente o pleito cautelar e condenou os apelantes/autores nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a demanda.

Sustentam os apelantes, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa, visto que o magistrado sentenciante ignorou o despacho saneador pretérito onde foram fixados os pontos controvertidos da demanda cautelar proposta. Que, em relação ao mérito, afirma que o pedido em questão diz respeito a arrolamento de bens que podem ser dissipados enquanto que o magistrado sentenciante entendeu que, da análise dos autos, se resumiu na safra de milho de 2015 e na falta de clareza da prestação de contas. Que, de outro lado, não agiu com certeza o magistrado de piso quando, ao fundamentar, anotou se tratar de matéria de alta indagação.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando o espólio de ADAIL FARINA pela manutenção da sentença recorrida.

Incluir em pauta para julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

VOTO (2a VOGAL)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia a Vossa Excelência, porque foi declarado saneado o feito, enfim foi fixado os pontos controvertidos quais seriam: a existência da meação, a quantidade de produtos colhidos na lavoura de milho, a ocultação de bens, a renda oriunda da comercialização de grãos e os poderes de disposição exercidos pelo inventariante.

Na audiência realizada, como é arrolamento de bens, a parte visa resguardar o patrimônio a ser partilhado, há uma discordância flagrante entre as partes aqui, e todo o arrolamento de bens é difícil e quando se envolve ainda propriedade rural que se tem produção agrícola, o arrolamento é complexo, não adianta dizer que não é, ele é trabalhoso, é extenso, é difícil, mas são processos que tem que ser enfrentados e entendo que a parte requereu, inclusive que fosse oficiado aos armazéns, porque pretendo arrolar os bens e quais são os bens? Não são apenas bens imóveis, são bens como um todo, inclusive produção agrícola.

Então se a parte Agravante não está de posse dos bens, não está na administração dos bens e não tem acesso a essa administração e a esses bens, só lhe cabe fazer requerimento ao magistrado para que nesse arrolamento, possa arrolar todos os bens existentes a ser partilhado, o Agravante possa pedir aquilo que lhe compete, que é a expedição de ofício á instituição bancária para verificar se existem outra contar além daquelas que a inventariante apresentou, quebra do sigilo bancário a partir do falecimento do
de cujus
pois movimentou conta em nome do
de cujus.

Dessa forma é de interesse dos herdeiros e eles não podem ser preteridos. Todos os requerimentos feitos são requerimentos,
data vênia
, e peço escusas ao Desembargador Relator, são requerimentos pertinentes dentro de um arrolamento de bens, um inventário deste porte, comporta um arrolamento de bens realmente cheio de minúcias, detalhes e itens como os que colocaram aqui, por exemplo o agravante coloca:
extrato de bens pertencentes ao espólio da caminhonete Hilux sem autorização dos herdeiros ou da justiça
.

Dessa forma existem vários pontos que realmente precisam ser trazidos e trabalhados, outro exemplo de requerimento:
requer a intimação do arrendatário para que comprove o depósito do arrendo em nome do espólio.

Ou seja são dados que não foram apresentados pela inventariante, o inventário está parado, ela não se movimenta, cabe até se realmente existir um indício forte dessas assertivas, cabe até um pedido liminar de destituição dessa inventariante, de substituição dessa inventariante para que outro venha e apresente realmente os bens a serem partilhados. Fala nos autos de
ocultação da caminhonete Toyota, não contabilização do pagamento da renda advinda do contrato de arrendamento da Fazenda Paraíso da Amazônia, São Judas Tadeu II, sumiço de 800 sacas de sementes de soja armazenada pelo de cujus.

Dessa forma são inúmeras minúcias que se não for dentro do arrolamento de bens, não mais aonde será. Cercear o direito daquele que já postulou, já pagou as custas de distribuição e utilizou-se do meio processual adequado para fazê-lo e manda-lo para outra ação.

Peço vênia ao Desembargador Relator pois entendo que de todos esses pedidos aqui, o Juiz simplesmente tomou posse dos autos julgou improcedente a demanda e falou que a demanda é complexa.

Então entendo que houve cerceamento ao direito do apelante em analisar os requerimentos feitos porque é dentro do arrolamento de bens que irá esmiuçar todos esses ofícios, como trazerem extrato bancário, trazer tudo o que estão pedindo aqui, nota fiscal para comprovar o débito que ele apresentou de um cheque de R$254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais), assim são tantas questões que se não for dentro desse arrolamento, a parte irá ter que começar tudo de novo e essa briga irá ser grande em outro processo

Dessa forma, peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, entendo que o processo se encontra em um ponto em que o Juiz não poderia simplesmente pela dificuldade e complexidade julgar improcedente. Os pedidos foram corretamente postulados as indagações foram fundamentadas, foram relacionadas nessa audiência e competia ao Magistrado.

Trata-se de uma Comarca distante, de pequeno porte, mas quando pegamos grandes e complexos inventários em que os herdeiros disputam entre si bens a serem partilhados é óbvio que em uma ação cautelar de arrolamento de bens, irá existir todos esses questionamentos, e esse patrimônio ainda não é como aqueles patrimônios que vemos corriqueiramente em grandes centros, mas é sim, um inventário complexo e essa complexidade tem que ser enfrentada pelo Magistrado.

Peço vênia ao Desembargador Relator, entendo que houve cerceamento ao direito do apelante, não podemos dar provimento para julgar procedente porque todos esses pontos colocados aqui se foram atendidos pelo magistrado. Penso que tem que retornar à mesa do Magistrado e ele analisar ponto por ponto de todos esses questionamentos que são absolutamente pertinentes,
data vênia
, do entendimento de Vossa Excelência me coloco aqui na posição de uma parte que são os herdeiros aqui postulantes e me coloco na posição do inventariante, é dever do inventariante trazer todos esses dados e muitos deles foram ocultados não foram apresentados, então se ela age de boa- fé deveria se antecipar e trazer tudo isso aqui.

Peço vênia e ACOLHO PARCIALMENTE para anular a sentença, determinar o retorno dos autos à mesa do Magistrado para que analise todos os pontos, pois tem detalhes de ofícios que precisam ser esclarecidos, precisam dar continuidade.

Se está ocorrendo perda ao direito dos herdeiros, aqui Apelantes de bens que estão sendo dissipados, se simplesmente julgarmos improcedente e confirmar a sentença do Juiz isso aqui irá se arrastar muito mais e a perda será muito maior, der início a nova demanda, já tem outras duas lá em andamento.

Então data vênia de Vossa Excelência, diante da economicidade dos atos processuais, diante da necessidade de darmos agilidade às causas e ao Direito Constitucional de resultado rápido do processo, peço vênia ao Desembargador Relator e à Desembargadora Clarice Claudino da Silva e voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença, determinar o retorno dos autos á mesa do Magistrado para que analise um a um, todos esses pontos reclamados e solicitados pelos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020